Tribunal: STF
Processo: RE 1365029
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Distrito Federal. 



    O recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de o Poder Judiciário estabelecer política pública de saúde. Alega que a elaboração de tal política, baseada em cronogramas de atuação, jamais pode ser imposta pelo Poder Judiciário. Defende que “as escolhas de saúde pública necessitam de ponderações acerca de critérios de prioridade, de alocação de recursos quando existentes ou, até mesmo, da própria inexistência de recursos”. Assevera a existência de “limites que devem ser observados quando eventual intervenção do Poder Judiciário em sede de concreção de políticas públicas”. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 2º e 196 da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de origem julgou procedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada para obrigar o ente estatal a apresentar um plano governamental para regularizar o atendimento e ofertar procedimentos cirúrgicos de vitrectomia. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE CADASTRO DE PACIENTES QUE NECESSITAM DE CIRURGIA VITREORETINIANAS. OMISSÃO ESTATAL. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDOS. 



    Histórico: ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra o Distrito Federal em que se questiona a oferta do serviço de saúde de realização de procedimentos cirúrgicos de vitreoctomia. 



    1. Apelo do réu contra a sentença proferida em ação civil pública, a qual julgou procedente em parte o pedido para condenar o Distrito Federal à obrigação de fazer consubstanciada no dever de atender a todos os pacientes regulados: a) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco ‘vermelha’ e esgotar a fila de espera no prazo de 45 dias, bem como manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de cinco dias; b) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco ‘amarela’ e esgotar a fila de espera no prazo de 60 dias, bem como manter tal classificação de risco com lista de espera máximo de 10 dias; c) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco ‘verde’ no prazo de 80 dias, e manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de 20 dias; d) para cirurgia de vitrectomia com classificação de risco ‘azul’ no prazo de 100 dias, e manter tal classificação de risco com lista de espera máxima de 30 dias. 1.1. Nesta sede recursal, o réu requer a reforma da sentença. Aduz que a ‘judicialização da saúde’ tornou-se excessiva e desenfreada, findando, por muitas vezes, comprometer a própria execução orçamentária dos entes federados. Alega que os recursos materiais e, até mesmo humanos, postos à disposição do SUS são finitos. Por fim, sustenta que a formulação e a implementação de políticas públicas de saúde se trata de mister afeto, exclusivamente, ao Poder Executivo, não cabendo ao Judiciário, ou à Defensoria Pública, nele se imiscuir, sob pena de afronta ao principio constitucional da separação dos poderes. Por fim, sustenta que o critério técnico utilizado pela sentença para estabelecer o prazo máximo para aguardar em lista de espera não tem fundamento legal. Narra a elaboração de políticas públicas de saúde baseada em cronogramas de atuação jamais podem ser impostas pelo Poder Judiciário. 



    2. Conforme prevê o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.1. De acordo com o documento acostado aos autor, verifica-se descompasso com o numero de procedimentos de cirurgia de vitrectomia autorizados e os realizados mês a mês. 2.3. A prova dos autos demonstra que havia 180 pacientes na lista de espera para recebimento da cirurgia, sendo disponibilizados mensalmente 45 vagas para o procedimento. 2.4. Ao confrontar as provas documentais, é de se observar que a disponibilização mensal de vagas para cirurgia não estava sendo completamente preenchida. 2.5. Conforme consta do artigo cientifico acerca de estudo técnico ‘Uma vez a retina destacada, o procedimento cirúrgico adicional são necessários para reconectá-la e selar o rompimento. A maioria dos descolamentos de retina não envolvendo a mácula são reparados no mesmo dia ou no dia seguinte. Para pacientes que já apresentam mácula destacada, a mácula deve ser reconectada em 5 dias, mas a urgência da cirurgia é influenciada por fatores individuais, como a duração dos sintomas, a altura do deslocamento macular e acuidade visual’ 2.6. No caso dos autos, há pacientes na faixa do vermelho que se encontra na lista de espera há mais de 185 dias. Ou seja, o prazo de espera dos pacientes na faixa do vermelho supera em muito o recomendado pelos especialistas. 2.7. A omissão ou a prática incorreta de atos administrativos que levam a inefetivação de políticas públicas de saúde podem ensejar a atuação do Poder Judiciário. 2.8. Precedente: ‘(...) 3. É possível a intervenção do Poder Judiciário para determinar o cumprimento de políticas públicas pelo Executivo, desde que haja omissão no fornecimento de meios adequados para o melhor tratamento dos pacientes’. (07125653620178070018, Relator: Sebastião Coelho, PJe: 28/8/2019), 



    3. Recurso e remessa necessária improvidos.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de o Poder Judiciário determinar, em casos excepcionais, que o Poder Executivo adote medidas que viabilizem o exercício de direitos constitucionalmente assegurados. 



    Na hipótese, conforme preceituam os arts. 196 e 198 da Carta Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” e “as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: … atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”. 



    Nesse contexto, cabe ao Poder Judiciário analisar a legalidade do ato administrativo quando o ente político descumpre os encargos a ele cometidos, de maneira a comprometer, com a sua omissão, a eficácia e a integridade de direitos sociais assegurados pela Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.8.2014. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 879204 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 14.5.2015).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. DIREITO À SAÚDE. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 793). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 814878 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 06.4.2015).



    “PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (RE 716777 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.5.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. 1. O fornecimento de tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado e deve ser prestado de forma solidária entre os entes da federação. Precedentes: ARE 772.150/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/10/2013, RE 716.777-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 16/5/2013, e ARE-AgR 744.223, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 11/9/2013. 2. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: ‘PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS DIREITO À VIDA E À SAÚDE NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, CAPUT, E 196) PRECEDENTES (STF) RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.’ 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (RE 717290 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.4.2014).



    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora